Tribunal: TCU
Processo: 037.970/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15460/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.970/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alice de Freitas (XXX.163.977-XX); Ana Rita Stockler Ney da Silva (XXX.464.997-XX); Bruna Maria Filizzola Ney da Silva (XXX.613.417-XX); Carmen Lucia Stockler Ney da Silva (XXX.999.027-XX); Claudia Maria Martins (XXX.265.657-XX); Elza de Freitas (XXX.445.767-XX); Fatima de Freitas da Silva (XXX.822.967-XX); Florinda de Freitas Souza (XXX.610.457-XX); Gloria Bruno Gutierrez Nogueira (XXX.780.627-XX); Nefertiti de Freitas Goncalves (XXX.772.607-XX); Paula Marques Filizzola Ney da Silva (XXX.786.647-XX); Rosangela dos Santos Ribeiro da Silva (XXX.574.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.